Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO PREVISÃO NO DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, pela qual extinto o processo sem resolução de mérito sob o argumento de não satisfação de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito nos termos do 485, IV do CPC.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem que culminou na extinção do feito ante o não atendimento de ulteriores providências por parte do credor fiduciário para o cumprimento da busca e apreensão: consulta à distribuição do mandado e indicação de preposto para acompanhar a diligência.
3. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
4. A indicação de preposto para acompanhamento da medida liminar de busca e apreensão não encontra amparo no Decreto-Lei 911/1969 e, tampouco, constitui medida essencial à efetivação da diligência, por isso indevida a extinção do feito sem resolução de mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.